Tribunal: TJDFT
Processo: 0723661-15.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente contra sentença proferida pelo Juízo de origem.
2. No ato de interposição, a parte recorrente requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que foi indeferido pela relatora, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.
3. Na mesma oportunidade, foi concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95.
4. Conforme certidão constante dos autos (Id 82200693), o prazo transcorreu sem o devido recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar se o recurso pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal compete ao relator, nos termos do art. 99, §7o, do CPC.
7. No caso, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, foi oportunizado à parte recorrente o recolhimento do preparo no prazo legal de 48 horas, conforme dispõe o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95.
8. Entretanto, conforme certidão nos autos (Id 82200693), a parte recorrente não promoveu o recolhimento no prazo assinalado.
9. Nos Juizados Especiais, o preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, cujo não atendimento enseja a deserção, independentemente de nova intimação, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade.
10. Assim, ausente pressuposto de admissibilidade, o recurso não pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ante o exposto, não conheço do recurso, por deserção.
Tese de Julgamento: O não recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, enseja a deserção do recurso inominado, impedindo seu conhecimento.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 42, §1o, da Lei 9.099/95; art. 99, §7o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.